Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600095-48.2024.6.16.0175
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
12/09/2024
Número: 0600095-48.2024.6.16.0175

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 30/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Fraudulenta, Pesquisa Eleitoral -
Registro de Pesquisa Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600095-48.2024.6.16.0175,
que julgou procedente a presente representação, com resolução de mérito, o que faço com fulcro
no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de indeferir o registro da pesquisa eleitoral
sob nº PR-06331/2024, devendo a representada, 100% Cidades Participações Limitada, se abster da
divulgação dos resultados sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). (Representação
Eleitoral de Impugnação Por Pesquisa Eleitoral Irregular ajuizada por União Brasil - Comissão
Provisória Municipal de Curitiba com fulcro no art. 15 da Resolução TSE nº 23.600/2019, em face de
100% Cidades Participações LTDA. Alegou-se que, no dia 06/08/2024, registrou-se pesquisa
eleitoral para o cargo de Prefeito no Município de Curitiba. A referida pesquisa recebeu o número
de identificação PR-06331/2024. Ainda, em registro, apontou-se como metodologia de pesquisa
qualitativa, por amostragem, com aplicação de questionário estruturado realizado por meio
telefônico para um universo do eleitorado com 16 anos ou mais. Depreende-se do registro que a
pesquisa realizada será divulgada no dia 12/08/2024, com início dia 05/08/2024 e término da coleta
de dados no dia 11/08/2024. Uma pesquisa irregular, por não refletir a exata intenção dos eleitores,
presta-se a uma utilização indevida, causando grave lesão ao resultado do pleito. Nesse sentido, a
primeira irregularidade observada se refere à indicação do nome de Carlos Alberto Richa (Beto
Richa) nas possibilidades de voto dos participantes da pesquisa. Isso porque, conforme anunciou
na convenção partidária do PSBD realizada em 05/08/2024, o então pré-candidato decidiu não
concorrer no pleito de 2024, de modo que não será candidato pela agremiação que representa,
ainda que se alegue que o último cenário não apresenta o nome de Beto Richa, inegável que as
preocupações expostas por Rodrigo López Zilio com a indução do eleitorado permanecem, pois
gera efeitos na pessoa entrevistada a possibilidade de se deparar com um nome conhecido, bem
como abre margem para resultados incongruentes com a realidade. O mesmo pode se afirmar
sobre Cristina Graeml uma vez que seu partido, o PMB, contestou sua candidatura, dissolveu as
Comissões Executivas Estadual e Municipal e por questões interna corporis anulou a convenção e
sua candidatura a prefeita. Portanto, a existência dos nomes de pessoas não candidatas à
Prefeitura macula a confiabilidade da pesquisa eleitoral em questão por não representar a atual
realidade das possibilidades de voto na eleição de 2024. Destaca-se que a pesquisa aqui
impugnada está sendo realizada por recursos próprios. Ainda que realizada a expensas da
representada, subsiste a necessidade de indicação da origem dos recursos despendidos, a fim de
que se preserve a transparência e a higidez do processo eleitoral (...) JUIZO 100% DIGITAL
ADESÃO 30/08/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE6
Segredo de justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
100% CIDADES PARTICIPACOES LTDA (RECORRENTE)
CAROLINA JAEN SAAD (ADVOGADO)
LUCAS MONTEIRO MARIN (ADVOGADO)
GIULIANA VAZ DE ALMEIDA BERNARDINI (ADVOGADO)
THAIS PEREIRA DOS SANTOS LUCON (ADVOGADO)
GUILHERME AFONSO DOURADO (ADVOGADO)
ARIANE FULLER (ADVOGADO)
ANA CAROLINA PUGA DE BULHOES (ADVOGADO)
MAHE MOREIRA MAIA (ADVOGADO)
BRUNO CESAR LAUER DOS SANTOS ROBERTO
(ADVOGADO)
MAURICIO ANTONIO TAMER (ADVOGADO)
DIEGO GONCALVES FERNANDES (ADVOGADO)
PEDRO ROMUALDO SAULLO (ADVOGADO)
JOSE ALEXANDRE FERREIRA SANCHES (ADVOGADO)
JULIANA ABRUSIO FLORENCIO (ADVOGADO)
DANIEL BITTENCOURT GUARIENTO (ADVOGADO)
PAULO EDUARDO LEITE MARINO (ADVOGADO)
EDUARDO PERAZZA DE MEDEIROS (ADVOGADO)
ELIANE CRISTINA CARVALHO (ADVOGADO)
LUCAS DE MORAES CASSIANO SANT ANNA (ADVOGADO)
RENATA MARTINS DE OLIVEIRA AMADO (ADVOGADO)
GLAUCIA MARA COELHO (ADVOGADO)
UNIAO BRASIL - CURITIBA - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
CURITIBA PODE MAIS [UNIÃO/AGIR/DC] - CURITIBA - PR
(RECORRIDA)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43971708
06/09/2024
10:00
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.917

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600095-48.2024.6.16.0175 – Curitiba –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: 100% CIDADES PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO: CAROLINA JAEN SAAD - OAB/SP422974
ADVOGADO: LUCAS MONTEIRO MARIN - OAB/SP399816
ADVOGADO: GIULIANA VAZ DE ALMEIDA BERNARDINI - OAB/SP424475
ADVOGADO: THAIS PEREIRA DOS SANTOS LUCON - OAB/SP463909
ADVOGADO: GUILHERME AFONSO DOURADO - OAB/SP401533
ADVOGADO: ARIANE FULLER - OAB/SP434194
ADVOGADO: ANA CAROLINA PUGA DE BULHOES - OAB/MG207242
ADVOGADO: MAHE MOREIRA MAIA - OAB/SP358777
ADVOGADO: BRUNO CESAR LAUER DOS SANTOS ROBERTO - OAB/SP390510
ADVOGADO: MAURICIO ANTONIO TAMER - OAB/SP328987
ADVOGADO: DIEGO GONCALVES FERNANDES - OAB/SP301847
ADVOGADO: PEDRO ROMUALDO SAULLO - OAB/SP357412
ADVOGADO: JOSE ALEXANDRE FERREIRA SANCHES - OAB/SP210077
ADVOGADO: JULIANA ABRUSIO FLORENCIO - OAB/SP196280
ADVOGADO: DANIEL BITTENCOURT GUARIENTO - OAB/SP164435
ADVOGADO: PAULO EDUARDO LEITE MARINO - OAB/SP276599
ADVOGADO: EDUARDO PERAZZA DE MEDEIROS - OAB/SP259697
ADVOGADO: ELIANE CRISTINA CARVALHO - OAB/SP163004
ADVOGADO: LUCAS DE MORAES CASSIANO SANT ANNA - OAB/SP234707
ADVOGADO: RENATA MARTINS DE OLIVEIRA AMADO - OAB/SP207486
ADVOGADO: GLAUCIA MARA COELHO - OAB/SP173018
RECORRIDO: UNIAO BRASIL - CURITIBA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
RECORRIDA: CURITIBA PODE MAIS [UNIÃO/AGIR/DC] - CURITIBA - PR
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE - OAB/PR61917
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
Num. 43971708 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/09/2024 10:00:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090610002736400000042925105
Número do documento: 24090610002736400000042925105
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:57:16

ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PESQUISA
E L E I T O R A L A U T O F I N A N C I A D A . E L E I Ç Õ E S 2 0 2 4 .
DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO PREVISTO NA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.600. FALTA DE TRANSPARÊNCIA NA
ORIGEM DOS RECURSOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou procedente
a impugnação e determinou a suspensão definitiva da divulgação de
pesquisa eleitoral por descumprimento do requisito previsto no art. 2º,
§11, “c”, da Resolução TSE nº 23.600/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de
receita líquida da recorrente em 2023 impede a comprovação da
origem dos recursos utilizados na pesquisa; (ii) verificar se a empresa
atendeu aos requisitos da legislação eleitoral no registro da pesquisa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos casos em que a pesquisa eleitoral é financiada com recursos
próprios da entidade de pesquisas, a norma eleitoral exige a
comprovação da origem dos recursos por meio da apresentação do
Demonstrativo do Resultado do Exercício do ano anterior ao da
realização das eleições.

4. A apresentação do Demonstrativo de Resultado do Exercício de
2023 apontando ausência de receita líquida e prejuízo não comprova
a origem dos recursos e a apresentação de outros documentos não
cumpre o requisito objetivo previsto no art. 2º, §11, “c”, da Resolução
TSE nº 23.600/2019.

5. A falta de clareza sobre a origem dos recursos prejudica a
confiabilidade da pesquisa e contraria os princípios da transparência
exigidos pela legislação, justificando a suspensão da divulgação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: 1. A ausência de comprovação da origem dos
recursos financeiros despendidos para a realização de pesquisa
eleitoral justifica a suspensão definitiva de sua divulgação. 2.
Num. 43971708 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/09/2024 10:00:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090610002736400000042925105
Número do documento: 24090610002736400000042925105
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:57:16

Empresas que realizam pesquisas eleitorais são obrigadas a
demonstrar capacidade econômica para garantir a transparência e
evitar manipulação.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 33; Resolução
TSE nº 23.600/2019.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela empresa 100% CIDADES
PARTICIPAÇÕES LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da 175ª Zona Eleitoral - Curitiba,
que julgou procedente a representação proposta pela Comissão Provisória Municipal do União
Brasil de Curitiba - PR, e determinou a suspensão definitiva da divulgação da pesquisa eleitoral
de nº PR-06331/2024 (id. 43956936).

Em suas razões recursais (id. 43956944), a recorrente argumenta que a sentença
determinou a suspensão definitiva da divulgação do resultado da Pesquisa nº PR-00559/2024,
por considerar que o instituto teria deixado de apresentar provas da origem dos recursos
despendidos na pesquisa impugnada, posto que não obteve receita líquida no ano de 2023.

Sustenta que a empresa 100% Cidades foi constituída em novembro de 2023 e,
assim sendo, seria ilógico supor que em menos de um mês de operação (entre novembro e
dezembro de 2023), pudesse acumular algum tipo de receita.

Defende, ainda, que apresentou o seu Demonstrativo do Resultado do Exercício
de 2023, conforme exige a legislação eleitoral, bem como documentos que demonstram sua
capacidade financeira para arcar com os custos da pesquisa impugnada.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que a
representação seja julgada improcedente, permitindo a divulgação da pesquisa eleitoral de n. PR-
06331/2024.
Num. 43971708 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/09/2024 10:00:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090610002736400000042925105
Número do documento: 24090610002736400000042925105
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:57:16

Em sede de contrarrazões (id 43956967), a recorrida, Comissão Provisória
Municipal do União Brasil de Curitiba - PR, defende a manutenção da sentença, rebatendo os
argumentos do recurso, defendendo a irregularidade na indicação de contratante da pesquisa
eleitoral e da origem dos recursos despendidos.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do
recurso interposto, eis que restou comprovada a infração quanto à regulamentação atinente às
pesquisas eleitorais (id. 43959148).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso é tempestivo, pois a sentença foi publicada em 24/08/2024 (id.
43956941) e o recurso protocolado em 25/08/2024 (id. 43956944), e preenche os demais
pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, merecendo, pois, conhecimento.

Conforme relatado, a sentença julgou procedente a representação eleitoral
movida pelo partido recorrido em face de 100% Cidades Participações Ltda., pois entendeu que a
pesquisa não atendia aos requisitos estabelecidos pela regulamentação eleitoral.

É fato que a divulgação de pesquisas eleitorais exerce influência sobre o
eleitorado. Sob esse prisma, a legislação estabelece limites e balizas mínimas para a sua
divulgação, sem, contudo, restringir o acesso à liberdade de informação assegurada
constitucionalmente.

Assim, as pesquisas eleitorais são disciplinadas pelo art. 33 e seguintes da Lei nº
9.504/97 e pela Resolução TSE nº 23.600/19, garantindo-se maior transparência, sendo
divulgadas informações quanto à área geográfica em que os eleitores foram entrevistados, bem
como gênero, idade, grau de instrução e nível econômico dos entrevistados, dentre outros dados.

Sobre o tema, a Lei nº 9.504/97 dispõe:

Art. 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública
relativas às eleições ou aos candidatos, para conhecimento público, são
Num. 43971708 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/09/2024 10:00:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090610002736400000042925105
Número do documento: 24090610002736400000042925105
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:57:16

obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, junto à Justiça Eleitoral, até cinco dias
antes da divulgação, as seguintes informações:
I - quem contratou a pesquisa;
II - valor e origem dos recursos despendidos no trabalho;
III - metodologia e período de realização da pesquisa;
IV - plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução, nível
econômico e área física de realização do trabalho a ser executado, intervalo de
confiança e margem de erro; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta
de dados e do trabalho de campo;
VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;
VII - nome de quem pagou pela realização do trabalho e cópia da respectiva nota
fiscal. (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
§ 1º As informações relativas às pesquisas serão registradas nos órgãos da
Justiça Eleitoral aos quais compete fazer o registro dos candidatos.
§ 2º A Justiça Eleitoral afixará no prazo de vinte e quatro horas, no local de
costume, bem como divulgará em seu sítio na internet, aviso comunicando o
registro das informações a que se refere este artigo, colocando-as à disposição
dos partidos ou coligações com candidatos ao pleito, os quais a elas terão livre
acesso pelo prazo de 30 (trinta) dias. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 3º A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que trata
este artigo sujeita os responsáveis a multa no valor de cinqüenta mil a cem mil
UFIR.
§ 4º A divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, punível com detenção
de seis meses a um ano e multa no valor de cinqüenta mil a cem mil UFIR.
§ 5º É vedada, no período de campanha eleitoral, a realização de enquetes
relacionadas ao processo eleitoral.

A legislação determina o registro das informações na Justiça Eleitoral para
propiciar transparência acerca dos parâmetros utilizados pelos institutos para estratificar o
eleitorado, mas, principalmente, para possibilitar o controle das divulgações eventualmente
realizadas.

Não há previsão de análise do registro por parte da Justiça Eleitoral, que somente
se debruçará sobre os dados na hipótese de haver impugnação, que será cabível para apuração
do não atendimento às exigências contidas no art. 33 da Lei nº 9.504/1997 e na Resolução TSE
nº 23.600/2019.

Importante anotar que a divulgação de pesquisa fraudulenta é conduta
gravíssima, definida como crime pelo art. 33, §4º, da Lei nº 9.504/97, pelo qual podem ser
responsabilizados os representantes legais da empresa ou da entidade de pesquisa e do órgão
veiculador, nos termos do art. 35 da referida lei.

Em razão disso, a Resolução TSE nº 23.600 impõe àqueles que pretendem
impugnar as pesquisas registradas perante a Justiça Eleitoral um maior ônus argumentativo, ao
Num. 43971708 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/09/2024 10:00:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090610002736400000042925105
Número do documento: 24090610002736400000042925105
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:57:16

prever, no art. 16, §§ 1º-A e 1º-B, que:

Art. 16. O pedido de impugnação do registro de pesquisa deve ser protocolizado
por advogada ou advogado e autuado no Processo Judicial Eletrônico (PJe), na
classe Representação (Rp), a qual será processada na forma da resolução do
Tribunal Superior Eleitoral que dispõe sobre as representações, as reclamações e
os pedidos de direito de resposta.
§ 1º Demonstrados a plausibilidade do direito e o perigo de dano, pode ser
deferida liminar para suspender a divulgação dos resultados da pesquisa
impugnada ou para determinar que sejam incluídos esclarecimentos na
divulgação de seus resultados, cominando-se multa em caso de descumprimento
da tutela.
§ 1º-A. É ônus da(do) impugnante indicar, com objetividade e precisão, o
requisito faltante, a deficiência técnica ou o indício de manipulação que
fundamente pedido de não divulgação da pesquisa, sob pena de não
conhecimento.
§ 1º-B. Se for alegada deficiência técnica ou indício de manipulação da
pesquisa, a petição inicial deverá ser instruída com elementos que
demonstrem o fato ou conter requerimento de prazo para produção de
prova técnica, às custas da parte autora, sob pena de não conhecimento,
observado o disposto no art. 91 do Código de Processo Civil, no caso do
Ministério Público Eleitoral.
§ 1º-C. O não conhecimento da impugnação, fundamentado nos §§ 1º-A e 1º-B
deste artigo ou em outras hipóteses de conduta temerária ou de má-fé, acarretará
a remessa de informações ao Ministério Público Eleitoral, para apuração de
eventual prática de crimes ou ilícitos eleitorais.

Tem-se, assim, que as impugnações às pesquisas eleitorais não devem ser
utilizadas apenas como forma de impedir a divulgação de resultados que os candidatos julguem
capazes de impactar negativamente em sua campanha. É necessária a apresentação de
fundamento relevante que demonstre, de plano, a possibilidade de distorção ou indícios de
manipulação.

Na espécie, a controvérsia cinge-se a verificar se a empresa 100% CIDADES
PARTICIPAÇÕES LTDA. atendeu a todos os requisitos previstos na Lei nº 9.504/97 e na
Resolução TSE nº 23.600/2019 quando efetuou o registro pesquisa eleitoral de nº PR
06331/2024, para atestar a regularidade do referido registro.

A propósito da pesquisa eleitoral, o artigo 2º da Resolução TSE nº 23.600/2019,
estabelece:

Art. 2º A partir de 1º de janeiro do ano da eleição, as entidades e as empresas
que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou aos
candidatos, para conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa, a
Num. 43971708 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/09/2024 10:00:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090610002736400000042925105
Número do documento: 24090610002736400000042925105
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:57:16

registrar, no Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle), até 5 (cinco)
dias antes da divulgação, as seguintes informações (Lei n° 9.504/1997, art. 33,
caput, I a VII e § 1º):
I - contratante da pesquisa e seu número de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
II - valor e origem dos recursos despendidos na pesquisa, ainda que realizada
com recursos próprios;
III - metodologia e período de realização da pesquisa;
IV - plano amostral e ponderação quanto a gênero, idade, grau de instrução, nível
econômico do entrevistado e área física de realização do trabalho a ser
executado, bem como nível de confiança e margem de erro, com a indicação da
fonte pública dos dados utilizados;
V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta
de dados e do trabalho de campo;
VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;
VII - quem pagou pela realização do trabalho com o respectivo número de
inscrição no CPF ou no CNPJ;
VIII - cópia da respectiva nota fiscal;
IX - nome do estatístico responsável pela pesquisa, acompanhado de sua
assinatura com certificação digital e o número de seu registro no Conselho
Regional de Estatística competente;
X - indicação do estado ou Unidade da Federação, bem como dos cargos aos
quais se refere a pesquisa. (...)
(...)
§ 11. Em caso de pesquisa realizada com recursos próprios: (Incluído pela
Resolução nº 23.727/2024)
a) para os fins dos incisos I e VII do caput deste artigo, deverão ser informados os
dados da própria entidade ou empresa que realizar a pesquisa;
b) é obrigatório informar valor e origem dos recursos despendidos, nos termos do
inciso II do caput deste artigo; e
c) para os fins do inciso VIII do caput deste artigo, deverá ser apresentado o
Demonstrativo do Resultado do Exercício do ano anterior ao da realização das
eleições.

Conforme se extrai da norma supratranscrita, as empresas que realizam
pesquisas de opinião pública são obrigadas a registrar no Sistema de Registro de Pesquisas
Eleitorais (PesqEle) as informações apontadas no artigo 2º, incisos I a X, da Resolução TSE nº
23.600/2019, dentre as quais, consta a exigência de informar quem pagou pela realização do
trabalho.

No caso de se tratar de pesquisa autofinanciada, ou seja, realizada às expensas
do próprio instituto de pesquisa, deverão ser informados seus dados e o valor da pesquisa, bem
como comprovada a origem dos recursos despendidos, por meio do Demonstrativo do Resultado
do Exercício do ano anterior ao da realização das eleições.

Na espécie, consta do registro da pesquisa que ela foi autofinanciada e que o
Num. 43971708 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/09/2024 10:00:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090610002736400000042925105
Número do documento: 24090610002736400000042925105
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:57:16

custo foi de R$ 20.000,00. A empresa recorrente, que foi constituída em novembro de 2023 (id.
43956863), apresentou Demonstrativo de Resultado Financeiro apontado que, no exercício de
2023, não obteve receita líquida e apresentou prejuízo no valor de R$ 36.654,52 (id. 43956846).

Ademais, consoante se verifica da consulta ao site do TSE (
https://www.tse.jus.br/eleicoes/pesquisa-eleitorais/consulta-as-pesquisas-registradas), entre os
dias 5 e 9 de agosto de 2024, a empresa registrou outras 32 pesquisas no Sistema PesqEle,
todas autofinanciadas, com valores variando entre R$ 10.000,00 e R$ 25.000,00, o que não
condiz com as informações constantes do seu Demonstrativo do Resultado do Exercício de 2023,
que foi de prejuízo.

O autofinanciamento de pesquisas, embora não seja prática ilegal, suscita sérias
preocupações sobre a transparência e confiabilidade dessas pesquisas, devido ao risco de
manipulação e à falta de supervisão adequada.

A crescente tendência de autofinanciamento em pesquisas eleitorais vem
exigindo uma abordagem mais rigorosa por parte da Justiça Eleitoral, na medida em que levanta
preocupações sobre a integridade dessas pesquisas.

Com essa preocupação, a Resolução nº 23.600/2019 foi atualizada em 2024 e
dentre as principais inovações está a obrigatoriedade de as empresas que realizam pesquisas
autofinanciadas detalhar, no ato de registro junto ao TSE, a origem dos recursos, os financiadores
e as razões dos pagamentos.

Os institutos agora devem apresentar o Demonstrativo do Resultado do Exercício
(DRE) do ano anterior ao da realização das eleições como forma de demonstrar a capacidade
econômica dos agentes envolvidos nas pesquisas, iniciativa que foi bem aceita pela Associação
Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP).

Em suas razões, a recorrente informa que é uma subsidiária integral da empresa
Futura Consultoria e Assessoria Ltda., pertencente ao Grupo Apex, constituída somente em
novembro de 2023, razão pela qual não teve tempo suficiente para gerar receita líquida no
exercício de 2023, conforme retrata o Demonstrativo do Resultado do Exercício, relativo às
movimentações dos meses de novembro e de dezembro (id. 43956866).

Para comprovar a sua capacidade econômica, junta uma série de documentos,
dos quais se verifica que os seus recursos financeiros estão concentrados na conta bancária de
nº 218.873-2 (id. 43956947), frequentemente abastecida com aportes financeiros realizados pela
empresa Futura Consultoria e Assessoria Ltda. (id. 43956946).
Num. 43971708 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/09/2024 10:00:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090610002736400000042925105
Número do documento: 24090610002736400000042925105
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:57:16

Não obstante as alegações apresentadas pela recorrente, a origem dos recursos
e a capacidade financeira das entidades de pesquisas devem ser demonstradas, nos termos do
requisito objetivamente previsto no § 11º, no artigo 2º, da Resolução TSE nº23.600/2019, por
meio do Demonstrativo do Resultado do Exercício do ano anterior ao da realização da eleição.

Trata-se de critério objetivo e razoável que se assemelha à regra disposta no art.
23, §1º, da Lei nº 9.504/97, que elegeu com parâmetro para a aferição do limite de doações
eleitorais realizadas por pessoas físicas, os rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano
anterior à eleição.

Assim, nem o fato de a recorrente ser subsidiária da empresa Futura Consultoria
e Assessoria Ltda., nem os outros documentos por ela apresentados são aptos a comprovar sua
capacidade econômica para a realização da pesquisa em análise, conforme o requisito
objetivamente previsto na Resolução TSE nº 23.600/2019..

Note-se que entendimento desta Corte é no sentido de que não cabe à Justiça
Eleitoral imiscuir-se na atividade desenvolvida pelos institutos de pesquisa e na metodologia por
eles adotada, bastando para o reconhecimento da regularidade da pesquisa, à míngua de
demonstração de distorção ou fraude, que os requisitos previstos nos artigos 2ºda Resolução
TSE nº 23.600/2019 estejam preenchidos.

Consequência lógica desse entendimento é que, por outro lado, não é possível
reconhecer a regularidade do registro da pesquisa dispensando a empresa de apresentar
documento objetivamente exigido na norma. Aplica-se à situação o princípio de hermenêutica
segundo o qual “onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete distinguir”.

Conclui-se, pois, que a recorrente 100% CIDADES não cumpre o requisito
relativo à capacidade econômica para realizar pesquisas autofinanciadas, conforme o
Demonstrativo de Resultado Financeiro de 2023 apresentado, o que impede o reconhecimento da
regularidade da pesquisa registrada sob o nº PR-06331/2024, não merecendo reforma a sentença
que julgou procedente a impugnação apresentada e suspendeu, em definitivo, a sua divulgação,
sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença que julgou procedente a
Num. 43971708 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/09/2024 10:00:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090610002736400000042925105
Número do documento: 24090610002736400000042925105
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:57:16

representação eleitoral e suspendeu em definitivo a divulgação da pesquisa eleitoral de nº PR-
06331/2024, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600095-48.2024.6.16.0175 -
Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
RECORRENTE: 100% CIDADES PARTICIPACOES LTDA - Advogados do RECORRENTE:
CAROLINA JAEN SAAD - SP422974, LUCAS MONTEIRO MARIN - SP399816, GIULIANA VAZ
DE ALMEIDA BERNARDINI - SP424475, THAIS PEREIRA DOS SANTOS LUCON - SP463909,
GUILHERME AFONSO DOURADO - SP401533, ARIANE FULLER - SP434194, ANA CAROLINA
PUGA DE BULHOES - MG207242, MAHE MOREIRA MAIA - SP358777, BRUNO CESAR LAUER
DOS SANTOS ROBERTO - SP390510, MAURICIO ANTONIO TAMER - SP328987, DIEGO
GONCALVES FERNANDES - SP301847, PEDRO ROMUALDO SAULLO - SP357412, JOSE
ALEXANDRE FERREIRA SANCHES - SP210077, JULIANA ABRUSIO FLORENCIO - SP196280,
DANIEL BITTENCOURT GUARIENTO - SP164435, PAULO EDUARDO LEITE MARINO -
SP276599, EDUARDO PERAZZA DE MEDEIROS - SP259697, ELIANE CRISTINA CARVALHO -
SP163004, LUCAS DE MORAES CASSIANO SANT ANNA - SP234707, RENATA MARTINS DE
OLIVEIRA AMADO - SP207486, GLAUCIA MARA COELHO - SP173018 - RECORRIDO: UNIAO
BRASIL - CURITIBA - PR - MUNICIPAL - Advogados do RECORRIDO: JULIANO GLINSKI
PIETZACK - PR118442, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, PAULO HENRIQUE
GOLAMBIUK - PR62051-A, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712 - RECORRIDO:
CURITIBA PODE MAIS [UNIÃO/AGIR/DC] - CURITIBA - PR - Advogados do RECORRIDO:
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, ISABELA VIEIRA LEON -
PR123151, ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE - PR61917, LUISA SAPIECINSKI GUEDES -
PR124827, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, NAHOMI HELENA DE
SANTANA - PR107712, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, PAULO HENRIQUE
GOLAMBIUK - PR62051-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
Num. 43971708 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/09/2024 10:00:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090610002736400000042925105
Número do documento: 24090610002736400000042925105
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:57:16

desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.09.2024

Num. 43971708 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/09/2024 10:00:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090610002736400000042925105
Número do documento: 24090610002736400000042925105
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:57:16